Tribunal: TJMT
Processo: 1029741-14.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029741-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCONE SEVERINO DE FRANCA FILHO - CPF: 709.251.484-31 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. DISPENSABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

1.

Diante do princípio da simplicidade e informalidade, a apresentação de um comprovante de endereço em nome de terceiros, acompanhado de uma declaração de residência, é suficiente para demonstrar o domicílio da parte reclamante, tornando desnecessária a exigência de documentos adicionais.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCONE SEVERINO DE FRANCA FILHO
contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Na fundamentação da decisão que indeferiu a inicial, o juízo a quo consignou:

“
Do exame dos autos, verifica-se que foi proferido o despacho constante do ID 200787215, determinando à parte autora que fosse feita emenda a inicial para apresentação de documentos.

[...]

Dessa forma, considerando que os documentos necessários para a propositura da ação não foram apresentados pela parte autora, apesar de intimada para suprir tal necessidade, forçoso o indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC.”.

A controvérsia central deste recurso cinge-se à legalidade da exigência de comprovante de residência em nome próprio como condição para recebimento da petição inicial, bem como à suficiência da declaração de residência apresentada pelo recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente juntou comprovante de endereço em nome de terceiro, acompanhado de declaração de residência (id. 314967380, págs. 3 e 6). Referido documento, no âmbito dos Juizados Especiais, é admitido como meio idôneo de comprovação de domicílio, conforme reiterada jurisprudência desta Colenda Turma Recursal.

À luz do princípio da simplicidade, insculpido no art. 2º da Lei nº 9.099/95, e com o objetivo de evitar excessos de formalismo, não se justifica o indeferimento da inicial, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 14 da mencionada lei.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO EM NOME DA PARTE AUTORA - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO – CONTAS DE ÁGUA, ENERGIA OU TELEFONE - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXIGÊNCIA EXACERBADA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Desnecessária a apresentação de comprovante de endereço em nome da parte reclamante quando anexado documento em nome de terceiro corroborado por outros elementos que demonstram o local de residência da parte autora.

A exigência de comprovante de endereço em nome próprio se mostra exacerbada e destoa dos princípios norteadores do Sistema dos Juizados Especiais.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

(N.U 1014997-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO. DISPENSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção do mérito sem resolução de mérito.

2. A determinação para apresentação de comprovante de residência no nome do reclamante não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

3. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do comprovante de endereço em nome do reclamante não resulta no indeferimento da inicial.

4. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001395-94.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –NEGATIVAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro acompanhado de declaração de residência, comprova o local de residência da parte reclamante, sendo dispensável a exigência de outros documentos, haja vista a incidência do princípio da simplicidade.

2. Sentença desconstituída.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1019189-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser provido, para desconstituir a sentença que indeferiu a petição inicial e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com o recebimento da petição inicial e demais atos processuais subsequentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025